Tribunal: TJSP
Processo: 2195436-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU e taxas de bombeiro, de limpeza e de conservação de logradouros - Exercício de 2013 - Decisão que reconheceu, de ofício, a inexigibilidade da taxa de bombeiro instituída pela Lei municipal 3.325/2009 em razão de sua inconstitucionalidade - Pretensão à reforma Inadmissibilidade - Ausência de especificidade e divisibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU e taxas de bombeiro, de limpeza e de conservação de logradouros - Exercício de 2013 - Decisão que reconheceu, de ofício, a inexigibilidade da taxa de bombeiro instituída pela Lei municipal 3.325/2009 em razão de sua inconstitucionalidade - Pretensão à reforma Inadmissibilidade - Ausência de especificidade e divisibilidade dos serviços públicos - Caráter 'uti universi' - Ilegalidade da cobrança - Fisco Municipal que não detém competência para instituir taxa de bombeiros - Serviço de bombeiros que é de competência estadual - Entendimento pacificado neste TJSP antes mesmo do atual posicionamento externado pelo C. STF no RE 623.247/SP e sua modulação, que veio para corroborá-lo – Decisão mantida – Agravo desprovido - Embargos de declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2195436-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que é embargante MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, é embargado
EVERALDO MOREIRA MARTELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195436-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.022
2
Embargos de Declaração no 2195436-62.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Embargante: Município de Espírito Santo do Pinhal
Embargado: 18a Câmara de Direito Público
Interessado: Everaldo M. Martineli
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto no 34.022
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
em
Agravo
de
Instrumento - Execução Fiscal - IPTU e taxas de bombeiro,
de limpeza e de conservação de logradouros - Exercício de
2013 - Decisão que reconheceu, de ofício, a inexigibilidade
da taxa de bombeiro instituída pela Lei municipal
3.325/2009 em razão de sua inconstitucionalidade -
Pretensão à reforma Inadmissibilidade - Ausência de
especificidade e divisibilidade dos serviços públicos -
Caráter 'uti universi' - Ilegalidade da cobrança - Fisco
Municipal que não detém competência para instituir taxa de
bombeiros - Serviço de bombeiros que é de competência
estadual - Entendimento pacificado neste TJSP antes mesmo
do atual posicionamento externado pelo C. STF no RE
623.247/SP e sua modulação, que veio para corroborá-lo
Decisão mantida
Agravo desprovido - Embargos de
declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente,
visando à rediscussão de matéria já apreciada -
Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais
Aplicação do art. 1.025 do CPC -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
Espírito Santo do Pinhal ao acórdão de págs. 88/93, que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interposto pelo ora embargante para manter a r.
decisão de r. decisão de págs. 55/58 que, em execução fiscal proposta contra
Everaldo M. Marteli cobrando IPTU e taxas de bombeiro, de limpeza e de
conservação de logradouros do exercício de 2013, no valor de R$1.902,01,
reconheceu, de ofício, a inexigibilidade da taxa de bombeiro instituída pela Lei
municipal 3.325/2009 em razão da sua inconstitucionalidade extinguindo a
execução fiscal quanto ao crédito tributário correspondente.
O embargante pugna pela reforma do acórdão alegando omissão
quanto aos arts. 102, inc. III, “a” da CF §1o da CF e art. 927, inc. II, do CPC e
reitera a aplicação da modulação estabelecida no RE 623.247 (01/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195436-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.022
3
Prequestiona a matéria e requer provimento ao recurso com efeitos
infringentes.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-
lhes provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra a deturpada
intenção em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com
reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da
via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer omissão a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz de
forma lógica do trecho a seguir transcrito:
(...)
Como se vê, não há dúvida de que o serviço de bombeiros é da
competência do Estado, embora se reconheça a vantagem que a prestação de
serviços traz ao Município, não havendo como admitir que se pleiteie a sua
remuneração por meio da instituição de taxa.
Nesse sentido, vale ressaltar que a alteração no posicionamento do
C. STF veio a corroborar entendimento adotado por esta 18a Câmara de Direito
Público, cabendo trazer a ementa do noticiado julgado (RE 643.247), com
repercussão geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando à prevenção e o
combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em
tal campo” (RE 643.247, Plenário do C. STF, Min. Marco Aurélio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195436-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.022
4
j. 24/5/2017).
Insta consignar que também a E. 14a Câmara de Direito Público
tem o mesmo posicionamento, cumprindo trazer julgado envolvendo o
Município de Tupã:
“(...) Taxas de prevenção e extinção de incêndio e de conservação
de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2009 a 2011.
Descabimento das cobranças. Serviços que beneficiam toda a
comunidade, não um contribuinte individualmente considerado.
Inteligência dos arts. 145, da Constituição Federal e 77 e 79 do
CTN” (Apelação no 0501793-29.2012.8.26.0637, rel. Des. Geraldo
Xavier, j. 10/05/2018).
Portanto, a cobrança da taxa de bombeiro deveria mesmo ser
afastada, até porque, embora se refira a exercício anterior à modulação
estabelecida no RE 623.247 (01/08/2017), a ação executiva foi proposta em
08/03/2018, após o termo inicial da modulação, sendo que o entendimento desta
18a Câmara de Direito Público já era pela inexigibilidade de referida taxa,
conforme explicitado.” grifei -
Em suma, todos os argumentos despendidos nos embargos já
haviam sido analisados, de forma que é nítida a intenção do embargante de
fazer valer seu ponto de vista, a fim de tentar reverter o resultado do julgado a
seu favor.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para
recorrer aos Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele
prescinde da enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero
em seu Código de Processo Civil Comentado comentam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195436-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.022
5
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das
omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso
extraordinário
ou
o recurso especial
que
os embargos
declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Nesse
caso, para melhor organização do debate perante as Cortes
Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas
deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou
no recurso especial.”1
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016,
pág. 1086